Tribunal: TJSP
Processo: 3005428-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Embargos de declaração - Recurso com nítido caráter infringente - Omissão e contradição - Vícios inexistentes - Mera discordância com o julgado - Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1022 do CPC/2015 - Embargos rejeitados.